Tribunal: TJSP
Processo: 0008234-35.1997.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em sentença, com extinção de ação em fase de execução por título judicial, fundada na regra do art. 206, § 3o, I, do Código Civil – Ação originária proposta, porém, na vigência do Código Civil de 1916, que estabelecia prazo de cinco anos para cobrança de débitos de locação – Não tendo havido paralisação processual por mais de cinco anos, não ocorreu

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em sentença, com extinção de ação em fase de execução por título judicial, fundada na regra do art. 206, § 3o, I, do Código Civil – Ação originária proposta, porém, na vigência do Código Civil de 1916, que estabelecia prazo de cinco anos para cobrança de débitos de locação – Não tendo havido paralisação processual por mais de cinco anos, não ocorreu decurso de prazo prescricional, de acordo com o que estabelece a súmula 150 do STF – Sentença reformada – Recurso provido.